Tribunal: TJDFT
Processo: 0736463-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736463-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNO KOGLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, ARNO KOGLER, contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (autos no 0721379-49.2021.8.07.0001), determinou que o credor apresente, em 15 dias, a caução necessária para o levantamento do valor depositado em conta judicial. Pretende o agravante a reforma da decisão, alegando para tanto que o cumprimento provisório versa sobre a sentença coletiva proferida na ação civil pública 94.00.08514-1, CNJ no 0008465-28.1994.4.01.3400, em trâmite na 14a Vara Federal do Distrito Federal, e que os recursos interpostos pelo BANCO DO BRASIL junto aos tribunais superiores não possuem efeito suspensivo que impeça o cumprimento da condenação e a liberação do valor depositado e homologado. Alega ser aplicável ao caso a dispensa da caução prevista no artigo 521 do CPC. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, notadamente o risco de dano grave, considerando a iminência de suspensão do cumprimento de sentença por ausência de pagamento da caução. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, afirma estar configurado, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 521 do CPC para dispensa da caução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de ser suspensa a eficácia da decisão. No mérito, pretende a reforma da decisão, determinando-se a dispensa da caução como condição para o prosseguimento do feito executivo. Preparo dispensado, tendo em vista que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, dispõe o art. 521, III, CPC, que “a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que (...) pender o agravo do art. 1.042”. Verifica-se que o título objeto do cumprimento provisório se trata de sentença coletiva proferida em ação civil pública que se encontra ainda em andamento. Todavia, o recurso pendente na referida demanda coletiva se trata de agravo em recurso extraordinário, ou seja, não dotado de efeito suspensivo, sendo permitido ao magistrado dispensar a caução como condição para levantamento de valores penhorados. No caso concreto, considerando que o juízo a quo concedeu o prazo de 15 dias para que o agravante efetue o pagamento da caução, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora